Tribunal: TJMT
Processo: 1021012-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021012-75.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VARZEA GRANDE/MT
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADA: FELIPE SILVA DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, não se verifica que o alegado parcelamento das faturas de energia elétrica entabulado pelas partes, conforme Termo de Confissão de Dívida (ID 60975548), não estaria sendo cumprido pelo agravado.
Ademais, denota-se que trata a agravante de concessionária de serviço público, portanto, por ora, deve ser mantido o fornecimento de energia elétrica à parte autora, ora agravado.
Não fosse o bastante, a concessão da medida liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo, razão pela qual, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 13 de outubro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora